Tribunal: TJDFT
Processo: 0003714-51.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos na Apelação Criminal. Crimes de discriminação de pessoa idosa (duas vezes). Estatuto do Idoso. Contexto de violência doméstica. Preliminar de nulidade do acórdão. Inclusão de fatos novos e ausência de contraditório prévio. Improcedente. Elementos de provas carreados aos autos desde a fase investigatória. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.